Tribunal: TCU
Processo: 037.059/2023-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que se requer a realização de auditoria com objetivo de verificar a regularidade de todos os processos licitatórios realizados pelo Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional ou por suas entidades vinculadas que resultaram na contratação de empresa especificada.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional (SCN) sobre a realização de auditoria para verificar a regularidade de processos licitatórios realizados pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional ou por suas entidades vinculadas; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente Solicitação do Congresso Nacional, por estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 71, inciso IV, da CF/1988, c/c art. 38, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c art. 232, inciso III, do RI/TCU, e art. 4o, inciso I, alínea "b", da Resolução-TCU no 215/2008; 9.2. encaminhar à Presidência da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, em resposta ao Ofício no 242/2023-CFFC-P, referente ao Requerimento no 353/2023-CFFC, de autoria da Deputada Federal Adriana Ventura, cópia deste Acórdão, acompanhada do Relatório e do Voto que o fundamenta, além de cópia da instrução da unidade técnica acostada à peça 219; 9.3. declarar integralmente atendida a solicitação, com o consequente arquivamento do processo, à luz do disposto nos arts. 14, inciso IV, e 17, inciso II, da Resolução-TCU 215/2008; e 9.4. dar ciência à Codevasf que, em conformidade com o disposto no inciso IV do art. 56 da Lei no 13.303/2016, o preço estimado é o preço máximo a ser admitido nos certames regidos pela Lei das Estatais, devendo ser desclassificadas as propostas que permanecerem acima do valor estimado após a negociação, nos termos do art. 57, caput e §§ 1o e 2o da mesma lei.